Tribunal: TJDFT
Processo: 0717511-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nilsa de Sousa Ledo Barbosa em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais que maneja em desfavor dos agravados – Reinaldo Gomes de Almeida Filho e Carolline Oliveira Gomes de Almeida –, deferira o pedido de denunciação da lide a Thiago Alves Gomes, por eles deduzido, determinando a citação do litisdenunciado na forma prevista no artigo 126 do estatuto processual. Objetivara a agravante, in limine, a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, excluindo-se o litisdenunciado do polo passivo da ação subjacente, e, alfim, o provimento do recurso, mediante confirmação dessa medida. O instrumento veio acompanhado de documentos e, diante do fato de que a agravante deixara de acostar, no ato da interposição do recurso, a respectiva guia de pagamento do preparo e seu comprovante de pagamento, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo do vertente recurso, fora-lhe assegurada oportunidade para comprovar o recolhimento atempado do preparo ou, caso não consumado até a data de aviamento do agravo, realizá-lo na forma dobrada, sob pena de deserção[1]. Devidamente intimada[2], a agravante, contudo, deixara transcorrer em branco o prazo assinalado[3], permanecendo a dúvida quanto à realização do preparo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Nilsa de Sousa Ledo Barbosa em face do provimento que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais que maneja em desfavor dos agravados – Reinaldo Gomes de Almeida Filho e Carolline Oliveira Gomes de Almeida –, deferira o pedido de denunciação da lide a Thiago Alves Gomes, por eles deduzido, determinando a citação do litisdenunciado na forma prevista no artigo 126 do estatuto processual. Objetivara a agravante, in limine, a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, excluindo-se o litisdenunciado do polo passivo da ação subjacente, e, alfim, o provimento do recurso, mediante confirmação dessa medida. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado da respectiva guia de recolhimento e seu comprovante de pagamento, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, a agravante fora intimada[4] para comprovar sua realização mediante a exibição do correspondente comprovante ou efetivá-lo na forma dobrada, caso ainda não consumado até a data de interposição do recurso. Conquanto devidamente intimada, a agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer em branco o prazo assinalado. Emergindo dos autos a constatação de que a agravante, conquanto tenha se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidara de preparar corretamente o agravo que interpusera, permanecendo a dúvida quanto à efetivação do preparo, sua omissão resulta na caracterização da deserção, mormente porquanto não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada à agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo e nem o seu comprovante correlato aos autos. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, a agravante não o preparara e tampouco comprovara a efetivação do preparo, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho e 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46704827 (fl. 43). [2] - ID Num. 47019758 (fl. 44). [3] - ID Num. 47422323 (fl. 45). [4] - ID Num. 46704827 (fl. 43).